Tribunal: STF
Processo: RHC 208011
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. § 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Luis André Soares da Silva Teixeira contra decisão monocrática pela qual denegado o Habeas Corpus n. 677.361/SP, Relator o Desembargador convocado Olindo Menezes. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barueri/SP, em 28.3.2017, julgou procedente a denúncia, para “a condenar o réu SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA [corréu] (...) como incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos; e o réu LUIS ANDRÉ SOARES DA SILVA [recorrente], CPF n. 745.039.875-34/SP, filho de Maria da Glória Soares da Silva, natural de Caetité/BA, nascido em 14/08/1977, como incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos”. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 3-9, e-doc. 9).



    3. Em 6.10.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1002972-04.2009.8.26.0068/SP, interposta pela defesa, a Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, Luis André Soares da Silva Teixeira, e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo corréu (fls. 4-12, vol. 2, fls. 1-4, vol. 3). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. Nulidades processuais. Inocorrência. Estrita observância dos preceitos legais. Apelos que esperam a absolvição ou desclassificação para o crime de favorecimento real. Impossibilidade. Dolo evidenciado pelos depoimentos dos policiais civis e pelas circunstâncias dos fatos. Roubo de carga no valor de 12 milhões de reais. Aquisição, pelos réus, de expressiva quantidade de celulares. Ausência de documentos fiscais. Depoimento do intermediador, Abas Hassan, que indicou os dados dos réus como sendo os compradores de parte das mercadorias. Suficiência para a procedência da ação penal. Receptadores que possuíam lojas de aparelhos telefônicos. Exercício de atividade comercial demonstrado. Condenações mantidas. PENAS. Correção com relação à reprimenda de SÉRGIO. Incidência da atenuante da confissão. Réu LUIS ANDRÉ beneficiado com a redução da pena por equívoco do Magistrado de 1º Grau. Manutenção, sob pena de indevida reformatio in pejus. Apelo de LUIS ANDRÉ desprovido e apelo de SÉRGIO parcialmente provido para reduzir sua pena, bem como o valor unitário de cada dia-multa” (fl. 5, vol. 2).



    A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fl. 11, vol. 3, fl. 26-30, e-doc. 9).



    4. Em 29.6.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1002972-04.2009.8.26.0068/SP, foi impetrado, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 677.361/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a ordem “para anular a publicação do acórdão de embargos de declaração, determinando-se a reabertura do prazo. Caso superada tal questão, requer a concessão de habeas corpus, mesmo que de ofício, para anular a sentença em razão da ausência de fundamentação na dosimetria, ou, caso assim não se entenda, que seja mantida no mínimo legal” (fls. 3-31, vol. 1).



    Em 30.6.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 6).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região Olindo Menezes, denegou a ordem (e-doc. 16).



    5. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o “processo nº. 1002972-04.2009.8.26.0068, em trâmite perante a 16ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, encontra-se eivado de vícios, pois não houve regular intimação do paciente referente ao acórdão de embargos de declaração, em verdadeira violação ao direito à ampla defesa e contraditório” (fl. 2, e-doc. 19).



    Suscita a “nulidade da sentença, confirmado pelo E. Tribunal no tocante a dosimetria da pena, uma vez que, não houve qualquer fundamentação legal para exasperação da pena-base” (fl. 2, e-doc. 19).



    Argumenta que “A pena-base foi exasperada em mais de 2 anos e dois meses sem sequer se apontar qual seria a circunstância judicial desfavorável, se mostrando omissa e violando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade” (fl. 11, e-doc. 19).



    Defende que “o fato de que o paciente supostamente tenha comprado aparelhos de criminosos não configura motivo apto a considerar relevantes as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, haja vista que se trata de acusação de crime de receptação, posto ser elementar do tipo penal”. Assevera ausentes “elementos concretos para justificar o aumento da pena” (fls. 14-16, e-doc. 19).



    Ressalta “que, na publicação do acórdão dos embargos de declaração, não houve a intimação da forma devida, o que torna nula a publicação, na forma do art. 272 do Código de Processo Civil (…) a intimação do acórdão saiu apenas as iniciais do nome do apelante e o nome abreviado do advogado, o que atrai a nulidade, por desrespeitar a disposição contida do art. 272 do CPC” (fl. 17, e-doc. 19).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer-se desse Colendo Supremo Tribunal Federal: I) Receba e conheça o presente recurso e de plano, conceda Medida Liminar para suspender o combatido acórdão, até o julgamento de mérito desse Recurso, com a devida expedição de contramandado de prisão em seu favor. II) Ao final, lhe seja dado provimento para cassar a decisão recorrida e conceder a ordem nos termos da petição inicial” (fl. 18, e-doc. 19).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 28).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia que autorizaria concessão de ofício de habeas, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, anular a publicação do acórdão dos embargos de declaração, ao argumento de erro que teria impedido a intimação do advogado. Subsidiariamente, busca-se afastar a exasperação da pena-base, com a alegação de que o fato utilizado para majorar a circunstância judicial seria elementar do crime de receptação.



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 677.361/SP, o Relator no Superior Tribunal de Justiça assentou, com citação de trechos do acordão do Tribunal de origem:



    “Neste writ, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da nulidade por falta de intimação do acórdão de embargos de declaração e da ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal. (…)



    Quanto à pretensão de anulação dos embargos de declaração, determinando-se a reabertura de prazo, em razão da nulidade decorrente da falta de intimação do acórdão, as informações prestadas dão conta de que os embargos de declaração foram rejeitados em 11/2/2021 e ‘Aos 22 de fevereiro subsequente, sobreveio publicação disponibilizada no DJE do teor do acórdão, em que também constou o nome do Advogado como Bruno A. P. de Mascarenhas Braga (OAB nº 25496/DF), certificando-se o trânsito em julgado’ (fl. 72). 



    Assim sendo, não há falar em nulidade dos embargos de declaração, a justificar a concessão da ordem. Isso porque, como informado, não houve grafia incorreta do nome do advogado de modo a impossibilitar a sua correta identificação, apenas abreviou-se o nome, o que, somado ao número correto da OAB do advogado constante da publicação, não demonstra prejuízo a nulificar o processo.



    A propósito, esta Corte Superior já decidiu que ‘O simples fato de não constar o nome completo do advogado é insuficiente para que se considere nula a publicação, uma vez que os dados dela constantes são suficientes para que se possa identificá-lo, consoante vem decidindo esta Corte Superior de Justiça, inclusive na vigência do artigo 272 do Novo Código de Processo Civil’ (AgRg no HC 456.430/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).



    Quanto à tese de ausência de fundamentação idônea na dosimetria para a exasperação da pena-base, o voto condutor do acórdão impugnado registra (fls. 53-55): 



    4. Passo à análise da dosimetria.



    A fixação da pena-base no dobro do mínimo legal foi justificada de forma extensa e minuciosa por parte do d. Magistrado a quo, motivo pelo qual fica mantida. In verbis:



    ‘o número de aparelhos adquiridos pelo réus, os valores envolvidos nos respectivos negócios e a efetiva colocação dos aparelhos no mercado, praticamente inviabilizando a recuperação de quaisquer deles, são dados que denotam maior gravidade do delito e maior afetação do bem jurídico tutelado. Por não haver bandeira, os telefones eram considerados ‘filés’, como foi mencionado na conversa entre o intermediador Abas e o réu LUIS ANDRÉ (fl. 471 - 10h39min). Isso impedia o bloqueio deles e facilitava a venda. À vista de tudo isso e considerando, sobretudo, que este é um daqueles casos que servem de exemplo do quão importante é a receptação para a alimentação de crimes contra o patrimônio, notadamente os de grande monta, não vejo como fixar a pena-base abaixo de 6 anos.



    Tenho plena consciência de que essa pena é superior ao do roubo duplamente qualificado, mas ressalto que ela foi escolhida precisamente por conta disso. De nada adianta punir com razoável intensidade, se quem estimula com a receptação dos bens roubados não for na mesma intensidade. A cadeia depende desses receptadores e se eles não forem punidos exemplarmente, ainda mais em casos como este, que é o resultado de um enorme roubo ocorrido na comarca, não só os réus se sentirão estimulados a faze[r] isso novamente, como outros receptadores perceberão que vale à pena fazê-lo. Um investimento de R$ 71.000,00 pode redundar em lucro tantas vezes mais. O mesmo vale para os cerca de R$ 279.000,00 do outro réu. Ganha-se bastante dinheiro como isso e depois usufrui-se desse lucro cumprindo-se, eventualmente, pena no regime aberto, que é um nada jurídico. Fosse para usar a imprecisa terminologia que se impinge aos romanos e suas fontes das obrigações, poderia ser dito que essa pena seria a quase-sanção. Para a teoria geral do direito, me parece que seria a norma imperfeita. Não é à toa, aliás, que os réus foram procurados para a compra. É absolutamente incrível imaginar que foram procurados e encontrados por acaso, e que também por acaso, aceitaram compra bens roubados. Só o foram, claro, porque são pessoas que já compraram bens de origem ilícita, ou, no mínimo, já sinalizaram que aceitariam fazê-lo. Muito mais crível, por sinal, que já o tenham feito, por isso adentraram no sistema criado para recolocar os aparelhos roubados no mercado e investiram tanto dinheiro. Embora para criminosos possa não ser muito dinheiro, até porque ganho com facilidade, os valores investidos pelos réus mostram que o risco vale à pena, por isso agora precisam ser punidos adequadamente, para que, talvez - e digo talvez com toda a ênfase, dada a brandura da lei penal e os incontáveis benefícios legais - pensem um pouco mais da próxima vez que foram incitados a integrar essa cadeia.



    Isso sem contar que ao estimularem um roubo de grandes proporções, que causou prejuízo de vários milhões, que contou com vários agentes armados e fingindo-se de policiais federais, não podem ser considerados uma peça secundária nesse esquema. Ao revés, eles são peça-chave, sem a qual a engrenagem toda não funcionaria. Fixo a pena-base em 6 anos para o réu SÉRGIO e em 6 anos e 6 meses para o réu LUIS ANDRÉ, considerando que ele investiu cerca de 4 vezes mais dinheiro do que SÉRGIO.



    Como se vê, as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em razão das circunstâncias do crime, tendo sido indicados elementos concretos para demonstrar maior reprovabilidade da conduta, considerando-se que ‘o número de aparelhos adquiridos pelo réus, os valores envolvidos nos respectivos negócios e a efetiva colocação dos aparelhos no mercado, praticamente inviabilizando a recuperação de quaisquer deles, são dados que denotam maior gravidade do delito e maior afetação do bem jurídico tutelado’, constando dos autos a receptação de 550 telefones celulares com o corréu e 2.240 telefones celulares com o paciente (fls. 51-52), que não foram recuperados (fl. 39), não se verificando manifesta ilegalidade.



    Com efeito, in casu, não se infere ilegalidade na exasperação da pena-base, uma vez que a sentença condenatória apontou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime do art. 180, § 1º, do CP. Nesse sentido: (…)



    Quanto à tese de violação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da pena-base, esta Corte Superior tem o entendimento de que ‘A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC 101576, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, PUBLIC 14- 08-2012)’. (AgRg no AREsp 933.564/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).



    Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada, a amparar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, denego o habeas corpus” (fls. 1-6, e-doc. 16).



    10. Na espécie vertente, não prospera a alegação de nulidade por pretensa abreviação indevida de nomes na intimação.



    Verifica-se, na fl. 30 do e-doc. 9, ter ocorrido a identificação com o nome completo do recorrente no texto da intimação e, na intimação do advogado, constam o número da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, e o nome do advogado escrito como na assinatura do presente recurso ordinário (fl. 19, e-doc. 19) e de outras peças, como o habeas corpus (fl. 31, vol. 1) e os embargos de declaração opostos no Tribunal de origem (fl. 9, vol. 1). A abreviação utilizada na citação é a mesma utilizada pelo advogado em petições e possibilita a identificação dele: Bruno A. P. de Mascarenhas Braga, OAB/DF 25.496.



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, no sentido de que possível erro de grafia do nome do defensor não gera nulidade da intimação quando é possível a identificação do processo por outras formas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ERRO DE GRAFIA NO NOME DO ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o erro de grafia do nome do defensor não gera nulidade da intimação, notadamente quando é possível a identificação do processo por outras formas e, ao contrário do que se alega no presente recurso, o representante legal atendeu a diversas intimações com o mesmo erro tipográfico, sem se insurgir contra a incorreção ou pleitear a sua correção. Precedentes. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 122.905-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.11.2014).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. FALTA OU NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO DE GRAFIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. Havendo publicação na imprensa oficial do acórdão prolatado nos embargos de declaração, conforme previsto no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, não há falar em falta ou nulidade da intimação. Pequeno erro de grafia do nome do defensor na publicação não gera nulidade quando presentes outros elementos que permitem a identificação pelo próprio causídico como o destinatário do ato. Eventuais falhas de serviços prestados por outras entidades em averiguar e transmitir as intimações para os advogados constituídos não são de responsabilidade da Justiça. Sem a demonstração de que, da irregularidade, proveio prejuízo, não se reconhece nulidade, conforme o princípio maior que rege a matéria (art. 563 do Código de Processo Penal). Recurso ordinário desprovido” (RHC n. 108.556, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.6.2012) 



    O princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício (arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal; HC 81.510, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.4.2002; e HC 74.671, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 11.4.1997), o que não se demonstrou na espécie. 



    11. Quanto à alegação de bis in idem na dosimetria da pena, verifica-se que a exasperação das circunstâncias judiciais em razão das circunstâncias do crime foram fundamentadas de forma idônea.



    Nas circunstâncias comprovadas nos autos, ficou demonstrado que o recorrente negociou com o intermediador produtos decorrentes de roubo de carga que sabia serem, além de roubados, diferenciados para a revenda, pois se tratava de celulares novos e que, pelas características, dificultariam o rastreio e facilitariam a revenda. As instâncias anteriores também ressaltaram que o volume da receptação foi vultoso, pois o recorrente negociara a compra dos celulares roubados por R$ 279.000,00. Para afastar essa justificativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório.



    Os julgados das instâncias anteriores estão em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP). Rediscussão dos critérios de dosimetria da pena. Discricionariedade motivada pelo juízo. Fixação de regime inicial mais gravoso. Fundamentação idônea. Pena 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.298-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. § 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.231.745-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. EXACERBAÇÃO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. As instâncias antecedentes, soberanas na análise da matéria fática, trouxeram fundamentos idôneos a determinar o aumento das penas-base na condenação do paciente. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 193.651-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021).



    “Estelionato e receptação dolosa. Dosimetria da pena. Pena aplicada além do mínimo legal plenamente justificada. RHC improvido” (RHC n. 83.705, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 26.3.2004).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para ser possível a concessão de ofício de habeas corpus, pois idônea a fundamentação para a exasperação da pena-base, não havendo bis in idem quanto às elementares do crime de receptação qualificada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora